Tribunal: TJSP
Processo: 1001671-53.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 150 DA CF/1988.

"O que cumpre perquirir (...) é se o bem adquirido, no mercado interno ou externo, integra o patrimônio da entidade abrangida pela imunidade" (STF -Min. CARLOS VELLOSO). Se sim, então se reconhece a imunidade.

Provimento do recurso para cassar a r. sentença extintiva e, prosseguindo no julgamento,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 150 DA CF/1988.

"O que cumpre perquirir (...) é se o bem adquirido, no mercado interno ou externo, integra o patrimônio da entidade abrangida pela imunidade" (STF -Min. CARLOS VELLOSO). Se sim, então se reconhece a imunidade.

Provimento do recurso para cassar a r. sentença extintiva e, prosseguindo no julgamento, conceder a segurança.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000612272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001671-53.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1001671-53.2020.8.26.0224 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.435 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001671-53.2020.8.26.0224
Procedência: Guarulhos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.435)
Apelante:
Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 150
DA CF/1988.
“O que cumpre perquirir (...) é se o bem
adquirido, no mercado interno ou externo, integra o
patrimônio da entidade abrangida pela imunidade”
(STF -Min. CARLOS VELLOSO). Se sim, então se
reconhece a imunidade.
Provimento do recurso para cassar a r.
sentença extintiva e, prosseguindo no julgamento,
conceder a segurança.
RELATÓRIO:
1.
Impetrou mandado de segurança preventivo o
Hospital Alemão Oswaldo Cruz contra ato do Delegado
Regional Tributário -DRT13 com o fim de obter o
reconhecimento de seu direito à imunidade tributária
relativa ao Icms quanto ao desembaraço aduaneiro de

AC 1001671-53.2020.8.26.0224 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.435 3
determinados produtos de uso hospitalar, objeto de
importação -DI 20/0109548-0.
2.
O M. Juízo de origem extinguiu o feito, sem julgado
de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da
autoridade coatora (e-págs. 371-4).
3.
Do decidido, apelou a impetrante, sustentando a
legitimidade da autoridade impetrada, por estar o posto
fiscal de Suzano vinculado ao DRT 13. No mérito, reitera,
em resumo, suas alegações inaugurais de que que os
documentos
juntados
aos
autos
comprovam
(i)
ser
entidade beneficente de assistência social, portadora do
certificado Cebas e (ii) preencher todos os requisitos do
art.
14
do
Código
tributário
nacional,
sendo
eles
suficientes para comprovar seu direito à imunidade
tributária (e-págs. 383-411).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 435-44).
A Promotoria de Justiça da Comarca manifestou
sua falta de interesse em intervir no feito (e-págs.
367-70).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 6 de julho de 2020 (e-
pág. 448).
VOTO:
4.
A dúvida que se refira, no âmbito do mandado de
segurança, à correta invenção da autoridade impetrada, é
de superar-se sempre que, tal o caso dos autos, possa
definir-se adequadamente a legitimidade passiva ad

AC 1001671-53.2020.8.26.0224 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.435 4
causam da esfera do poder público impetrado.
Escoro-me
no
magistério
de
Hely
Lopes
MEIRELLES, para julgar, suposta uma errônea indicação
da autoridade coatora no mandado de segurança, que “o
juiz pode e deve determinar a notificação da autoridade
certa, como medida de economia processual...” (Mandado
de segurança. 27a ed. São Paulo Malheiros, 2004, p. 61).
Isto sempre que essa equivocada indicação da
autoridade não implique ilegitimidade ad causam passiva
da parte processual
i.e., a pessoa jurídica de direito
público , porque, nesse caso, se vê preservada a
condição da ação (cfr., a propósito, o modelar julgado do
REsp 685.567 -STJ -1a Turma).
Da mesma sorte, tenho votado, nesta Câmara, pelo
acolhimento da teoria da encampação, sempre que possa
favorecer-se a economia processual a que se refere a
doutrina já indicada.
Superada, pois, essa questão, passa-se ao exame
do mérito, nos termos do inciso I do § 3o do art. 1.013 do
Códex processual.
5.
A vertente ação de segurança dirige-se à abstenção de exigência de Icms ao ensejo do desembaraço de mercadorias importadas, conforme
documentação específica juntada aos autos (e-págs.
90-4).
Apoia-se
o
impetrante,
essencialmente,
na
imunidade tributária enunciada na alínea c do inciso VI do
art. 150 da vigente Constituição federal:

AC 1001671-53.2020.8.26.0224 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.435 5
“Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei;”,
dispositivo atraído pelo caráter assistencial do apelado,
que tem, para essa caracterização institucional, correspondente e bastante apoio normativo (no
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
em Saúde, Decreto n. 68.238/1971, de 16-2 e Portaria
1.429/2017, de 31-8 -e-págs. 62, 89 e 82).
6.
A imunidade tributária prevista, na Constituição
federal de 1988, em prol das instituições de educação e
de assistência social, importa em limitações ao poder
instituidor
de
impostos
contra
essas
entidades,
e,
atribuída embora à lei complementar a regulamentação
dos limites desse poder tributário (inc. II do art. 146), a
tanto exerce função substituinte a norma do art. 14 do
Código Tributário Nacional.
A observância dos requisitos desse art. 14 é objeto
de prevista fiscalização administrativa (art. 194 do
Cód.trib.nac.), requisitos cuja falta acarreta a suspensão

AC 1001671-53.2020.8.26.0224 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.435 6
do benefício (§ 1o, do art. 14), e não que se exclua a
imunidade,
admitindo-se,
pois,
eventual
providência
saneadora.
Enuncia o caput do referido art. 14 do Código
tributário nacional:
“O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o
é subordinado à observância dos seguintes
requisitos pelas entidades nele referidas:
I não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II- aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III- manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.”
Uma vez reconhecida, em linha de princípio, a
imunidade tributária, sua eventual suspensão reclama
procedimento administrativo ou, no limite, na esfera
processual, a prova do fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (inc. II do art. 373 do
Cód.pr.civ.),
incumbindo
à
Fazenda
pública,
no
exercício de sua atribuição fiscalizadora (art. 194 do
Cód.trib.nac.), o ônus de provar a não observância dos
versados supostos normativos.
7.
Recruta-se,
a
propósito,
gratia
brevitatis,
da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“Não há invocar, para o fim de ser restringida a
aplicação
da
imunidade,
critérios
de

AC 1001671-53.2020.8.26.0224 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.435 7
classificação
dos
impostos
adotados
por
normas infraconstitucionais, mesmo porque não
é adequado distinguir entre bens e patrimônio,
dado
que
este
se
constitui
do
conjunto
daqueles. O que cumpre perquirir, portanto, é se
o bem adquirido, no mercado interno ou externo, integra o patrimônio da entidade
abrangida pela imunidade” (RE 203.755; cf.
ainda: RE 186.175; RE 193.969, todos julgados
em 17-9-1996, AgR no RE 225.671, j. 21-9-1998;
AgR no RE 215.613, j. 27-8-1997; AgR no Ag
535.922, j. 30-9-2008).
Ainda nessa trilha, ao julgar-se, pelo Pleno da
Suprema Corte Federal, os EDv no RE 210.251 (j.
26-2-2003),
invocou-se
esta
lição
de
ALIOMAR
BALEEIRO:
“A imunidade, para alcançar os efeitos de
preservação, proteção e estímulo, inspiradores
do constituinte, pelo fato de serem os fins das
instituições beneficiadas também atribuições,
interesses e deveres do Estado, deve abranger
os impostos que, por seus efeitos econômicos,
segundo
as
circunstâncias,
desfalcariam
o
patrimônio, diminuiriam a eficácia dos serviços
ou a integral aplicação das rendas aos objetivos
específicos daquelas entidades presumidamente
desinteressadas, por sua própria natureza” (Limitações constitucionais ao poder de
tributar. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 313).
8.
A previsão de incidência do tributo na Lei
complementar federal n. 114/2002 e na Lei paulista n.
6.374/1989 não rechaça a imunidade estabelecida em
norma constitucional, ressaltando-se, ademais, ter o
egrégio Órgão Especial reconhecido, de forma incidental,
a incompatibilidade dessa normativa estadual com as
disposições de caráter constitucional (vidē Arguição de

AC 1001671-53.2020.8.26.0224 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.435 8
Inconstitucionalidade
n.
0018486-77.2016
-Rel.
Des.
BORELLI THOMAZ, j. 29-6-2016).
Da mesma forma, observa-se que o fato de não ter
a impetrante solicitado a declaração de exoneração de
Icms ou não ter comprovado a inexistência de similar
nacional não obstam o reconhecimento da imunidade
tributária, escopo do vertente writ.
9.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto acolhe o recurso do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz para cassar a r. sentença
e, prosseguindo no julgamento, conceder a segurança
impetrada nos autos 1001671-53.2020 da 1a Vara da
Fazenda pública da Comarca de Guarulhos.
Custas e despesas processuais pela Fazenda
pública paulista.
É como voto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)